Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719052-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0720004-18.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 233618432 do processo originário): “1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. A mera alegação de ocultação patrimonial, desacompanhada de elementos que indiquem a prática de ilícito penal, não justifica a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, na forma do art. 40 do Código Penal, razão pela qual indefiro o pedido. 3. Quanto ao pedido de penhora dos lucros da cota parte do Sócio Executado nas Empresas R.S PANIFICADORA - ALIMENTOS LTDA, CNPJ 32.310.988/0001-81 e Empresa P&amp;D CORPORATION LTDA, CNPJ no 44.069.768/0001-97, junte o exequente cópia dos atos constitutivos atualizados das empresas. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão de ID 166339602”. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a prolação da decisão agravada, o juízo a quo determinou a consulta ao sistema Sniper, conforme despacho de ID 236011348, na origem. Desse modo, intime-se o agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para informar o interesse recursal, bem como para dizer se já foi realizada a consulta ao sistema SNIPER. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora